Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que absolveu o réu da imputação de extorsão, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pela prática de furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II, c/c art. 71, caput, do Código Penal). O Ministério Público postula a condenação pelo crime de extorsão; a Defesa, por sua vez, pleiteia o afastamento da causa de aumento da pena relativa à continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado mediante fraude.
III. Razões de decidir
3. A prova da autoria do crime de extorsão revela-se insuficiente, pois, embora a vítima tenha apontado o réu como autor das ligações extorsivas, a identificação decorreu de deduções subjetivas baseadas em informações obtidas nas redes sociais após ampla divulgação de imagem do investigado, sem confirmação objetiva ou pericial.
4. O Laudo de Perícia Criminal n. 60.760/2024 não encontrou elementos que vinculem o conteúdo do celular do acusado à prática do crime de extorsão, tampouco foi localizado o aparelho subtraído, o que inviabilizou a extração de dados relevantes à elucidação dos fatos.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo vedada a imposição de pena fundada em presunções ou indícios frágeis, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo quando subsistir dúvida razoável.
6. Em relação aos delitos de furto mediante fraude, a materialidade e autoria restaram comprovadas, sendo identificadas sete compras realizadas no mesmo dia com o cartão bancário da vítima subtraído no roubo do veículo, configurando multiplicidade de condutas em contexto único de oportunidade.
7. A aplicação da continuidade delitiva é adequada e obrigatória, pois preenchidos os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme teoria objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico penal.
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.